Tribunal: STF
Processo: Rcl 70792
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Andrea Meneses Silveira contra acórdão proferido pelo Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Fortaleza (TRT 7), nos autos do Processo nº 0000407-90.2013.5.07.0014, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 5.766/DF.



    Narra a reclamante que, no processo em referência, “foi citada para pagar ou garantir a execução em relação aos honorários sucumbenciais atinentes à ação em tela, perfazendo um valor de R$23.858,74” (e-Doc 1, p 1) apesar de ter sido beneficiada, em sentença, pelo benefício da justiça gratuita. 



    Afirma que no julgamento da ADI nº 5.766/DF o STF



    “[d]eclarou inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho. Considerou-se, então, que os créditos porventura adquiridos quando da sentença de mérito, onde a parte vencida era reconhecidamente beneficiária da gratuidade judiciária, não poderiam ser exigidos, haja vista a condição já configurada de hipossuficiência da parte” (e-Doc 1, p 3)



    Defende, assim, que a autoridade reclamada, ao “determinar a execução dos honorários em benefício da reclamada, mesmo sendo a reclamante beneficiaria da justiça gratuita, contraria, flagrantemente, a decisão proferida por este excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 5766” (e-Doc 1, p 3).



    Requer



    “Liminarmente, nos termos do art. 989, II, do CPC, SUSPENDER o ato combatido, e, no mérito, CASSAR sentença proferido pela 14ª Vara do Trabalho de Fortaleza/Ce, nos autos da reclamatória trabalhista de nº. 0000407- 90.2013.5.07.0014, determinando observância aos limites do que definidos Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 5766, do STF”.



    É o relatório. Decido. 



    Aponta-se como paradigma de confronto a eficácia vinculante do julgado na ADI nº 5.766/DF, por meio do qual o Pleno desta Corte, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação, para declarar a inconstitucionalidade da expressão “ainda que beneficiária da justiça gratuita”, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade da expressão “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa”, constante do § 4º do art. 791-A; e para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com a redação dada pela Lei 13.467/2017. Eis a ementa desse julgado: 



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 5.766, Rel. Min. Roberto Barroso, Rel. p/acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.5.2022) 



    Importa esclarecer que não houve ressalva quanto à modulação de seus efeitos por parte desta Corte, consoante julgamento dos embargos de declaração, com a seguinte ementa: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CONGRUÊNCIA ENTRE A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PEDIDOS DA PETIÇÃO INICIAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO. 1. O Advogado-Geral da União tem legitimidade para a oposição de Embargos de Declaração nas ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 2. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, ausentes os vícios apontados pelo Embargante. 3. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido ou suscitem matéria alheia ao objeto do julgamento, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015). 4. Ausência, no caso de razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27 da Lei 9.868/1999) a justificar a excepcional modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 5. Embargos de Declaração rejeitados”. (ADI 5.766 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 29.6.2022)



    Compulsados os autos, observo que a presente reclamação foi ajuizada por Andrea Meneses Silveir contra decisão proferida em exceção de pré-executividade nos autos do Processo nº 0000407-90.2013.5.07.0014, pela qual o juízo da 14ª Vara do Trabalho de Fortaleza rejeitou o pleito de suspensão da exigibilidade da cobrança dos honorários advocatícios, pelo seguintes fundamentos:



    “A excepta alega que os percentuais de honorários advocatícios da Ação rescisória estão invertidos sendo a reclamante responsável por 20% e o banco reclamado por 80%.



    Com razão.  



    Nos presentes autos, estão sendo executados, também, os honorários advocatícios da ação rescisória de 0080294-97.2015.5.07.0000 e, ante a sucumbência recíproca, o Banco é responsável pelo pagamento de 80% dos honorários e a Sra. Andréa Meneses Silveira, por 20%.  



    Entretanto, quando da apresentação dos cálculos de id 5e8711f, os percentuais foram invertidos, merecendo reforma neste particular.  



    Pugna, ainda, a excepta pela suspensão da exigibilidade da cobrança dos honorários advocatícios posto ser beneficiária da justiça gratuita. 



    Conforme dispõe os arts.  836, da CLT e 505 e 507, ambos do CPC/2015, é vedado se conhecer de matérias já decididas, visto que transitadas em julgado. 



      No presente caso, o Acórdão de id 5bcca87 que transitou em julgado, em,   26/01/202, determinou a execução dos honorários do beneficiário da justiça gratuita, nestes termos: ‘ACORDAM OS INTEGRANTES DA SEÇÃO ESPECIALIZADA II DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, por unanimidade, conhecer do agravo de petição e dar-lhe parcial provimento para determinar que a verba honorária devida pela ora exequente por força da decisão proferida pelo c. TST nos autos da mencionada ação rescisória nº TST-RO-80294-97.2015.5.07.0000, seja, também, executada nestes autos, sem qualquer condição suspensiva.’ (destaquei) 



    Desse modo, havendo decisão transitada em julgado indeferindo a suspensão de exigibilidade, rejeito a pretensão da excepta e determino o prosseguimento da execução dos honorários advocatícios por si devidos.  



     Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os Embargos à execução opostos por BANCO VOTORANTIM S.A determinando a retificação das contribuições previdenciárias para atualização apenas da taxa de juros, sem alteração no valor principal e ACOLHO a Exceção de Pré-Executividade apresentada para ANDREA MENESES SILVEIRA para determinar a retificação dos percentuais de honorários advocatícios, esclarecendo que a Sra. Andréa Meneses é responsável por 20% do valor devido e o Banco Votorantim S.A. por 80%, tudo nos termos da fundamentação supra e conforme planilha de cálculos retificada e anexada aos autos (id bb1403f).” (e-Doc 71) (grifei).



     Como se vê, a decisão reclamada deixou de acolher o pleito de suspensão da exigibilidade da cobrança dos honorários advocatícios por haver coisa julgada formada nos autos da Ação Rescisória nº TST-RO-80294-97.2015.5.07.0000, na qual, em razão da sucumbência reciproca, determinou-se a execução com relação à beneficiária da justiça gratuita sem qualquer condição suspensiva. Transcrevo trecho de interesse do acórdão:



    “ACORDAM os Ministros da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso ordinário, apenas no tocante ao tema ‘honorários advocatícios’, para julgar procedente em parte a ação rescisória por violação do artigo 14 da Lei nº 5.584/70, a fim de desconstituir a sentença proferida pela 14ª Vara do Trabalho de Fortaleza/CE nos autos da Reclamação Trabalhista nº 000407-90.2013.5.07.0014 no tocante ao capítulo atinente aos ‘honorários advocatícios’, e, em juízo rescisório, julgar improcedente o pedido de pagamento da verba honorária formulado na inicial da reclamação trabalhista originária. 



    Quanto à ação rescisória, considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios na proporção de 80% (oitenta por cento) e a ré na proporção de 20% (vinte por cento) do total da referida verba, que deve ser calculado sob o percentual de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de R$ 114.278,64, vedada a compensação. Prejudicado o julgamento do agravo regimental. Tendo em vista a procedência parcial da rescisória, com o trânsito em julgado, devolvam-se os valores relativos ao depósito prévio à autora. Oficie-se com urgência ao juízo da 14ª Vara do Trabalho de Fortaleza e à Presidência do Tribunal Regional da 7ª Região”. 



    Dessa perspectiva, tenho que a fundamentação baseada na coisa julgada estabilizada nos autos da Ação Rescisória nº TST-RO-80294-97.2015.5.07.0000 afasta o conhecimento da presente reclamação, sobretudo, porque, incide o óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Destarte, incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”



    Ressalte-se, ademais, que o julgamento da ADI nº 5.766/DF ocorreu em 2022, ou seja, em momento posterior à coisa julgada formada nos autos da Ação Rescisória nº TST-RO-80294-97.2015.5.07.0000, ocorrida em  19/11/2020, conforme consta no respectivo andamento processual no site do Tribunal Superior do Trabalho. Em sede reclamatória, a jurisprudência do STF se pacificou no sentido de não admitir reclamação que tenha como objeto decisão anterior ao paradigma vinculante de controle. Vide precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADC 48. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão impugnado, o qual analisou o pedido de suspensão processual, foi proferido pelo TRT da 1ª Região em Sessão realizada na data de 27/11/2019, enquanto que a ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) foi julgada pelo STF em 16/4/2020. 2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao paradigma de controle (Rcl 23.619 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/5/2019; Rcl 18.920 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/3/2015; Rcl 12.741 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2014),razão pela qual é inviável a presente Reclamação. 3.Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 43954/RJ-AgR, Relator o Ministro Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/12/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 2. In casu, o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl nº 18.920/RJ-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/3/15).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO DA ADPF 130/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO INADMISSÍVEL SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO. – Impõe-se à parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, demonstrar que o ato de que se reclama tenha sido proferido posteriormente à publicação, na imprensa oficial, da decisão invocada como paradigma de confronto. – Inexiste ofensa a pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal se o ato de que se reclama é anterior à publicação de referido ‘decisum’” (Rcl nº 14.747/RN-AgR, Relator o Ministro celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/2/15).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR AO PRONUNCIAMENTO DO STF DOTADO DE EFICÁCIA VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto ao não cabimento de reclamação quando o ato reclamado é anterior à decisão tida por violada. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 10.199/SC-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/14).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente